Tribunal: STF
Processo: RHC 253596
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 208.498/MG, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Pelo que se depreende, o recorrente “foi condenado a uma pena de 6 anos, 5 meses e 7 dias, pelos crimes de sequestro e cárcere privado, receptação dolosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito”.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual a Ministra Relatora negou provimento, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SEQUESTRO. CÁRCERE PRIVADO. RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNAIS. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA APAC NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    […] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta dos crimes imputados ao agravante, praticados com emprego de violência e grave ameaça, bem como a necessidade de garantir a ordem pública. A decisão encontra amparo no art. 312 do Código de Processo Penal e está alinhada à jurisprudência do STJ (AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/12/2023). 



    4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base na condição de pai de filhos menores, requer a comprovação inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados pessoais do agravante às crianças, o que não foi demonstrado nos autos. Pelo contrário, consta que as crianças estão sob os cuidados da avó paterna, o que afasta a alegação de necessidade urgente. Nesse sentido: AgRg no HC n. 948.497/SP, Relª. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 18/11/2024. 



    5. O pedido de transferência para a unidade da APAC não foi objeto de análise pelo juízo de origem nem pelo Tribunal de Justiça local, de modo que sua apreciação por esta Corte resultaria em indevida supressão de instância, em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ. 



    6. Não foram apresentados fatos novos ou elementos capazes de desconstituir a decisão impugnada, tampouco se demonstrou que as circunstâncias do caso autorizariam a concessão de medidas cautelares diversas da prisão preventiva. 



    7. A reanálise das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias demandaria a incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de habeas corpus ou recurso equivalente, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que “A prisão tem gerado uma série de consequências não apenas para o próprio paciente, mas também para sua família, em especial, seus dois filhos menores de 12 anos”. Assim, requer-se “a revogação da prisão com monitoramento eletrônico”. 



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    De todo modo, as razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a prisão preventiva se justifica pela gravidade dos crimes, bem como não ficou demonstrado a imprescindibilidade no cuidado das crianças, uma vez que elas estão aos cuidados da avó paterna”. 



    Realmente, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. De acordo com os autos:



    […] os denunciados Bruno e Felype, ambos armados com pistolas, abordaram Dallysson e o amigo, apontando-lhes as armas de fogo e determinando que ambos embarcassem no veículo I/BMW, ao que Dallysson sucumbiu à ordem mediante grave ameaça e embarcou no veículo. O amigo de Dallysson empreendeu fuga a pé, correndo, ao que se seguiu o disparo de arma de fogo (pistola calibre 9mm) efetuado pelo denunciado Felype. Ato contínuo os denunciados Bruno e Felype voltaram a embarcar no veículo I/BMW e deixaram o local, levando consigo o sequestrado Dallysson. 



    […]



    O motivo do sequestro não foi completamente esclarecido, porém há informações segundo as quais teve como origem desentendimentos e acertos decorrentes da própria criminalidade nesta cidade, na qual tanto a vítima quanto os denunciados e demais agentes participantes não identificados estão envolvidos. 



    Ambos os denunciados são reincidentes na prática de crimes dolosos. 



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 149474, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2019; HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 144.703, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27-11-2018; HC 149.423 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21-08-2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 02-06-2017. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente